Tribunal: TJDFT
Processo: 0744491-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO. ALEGAÇÕES DE SUSPEITA DE FRAUDE E INADIMPLÊNCIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. BENEFICIÁRIO INTERNADO COM QUADRO DE AVC EXTENSO. ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, III, DA LEI No 9.656/98. TEMA No 1.082 DO STJ. RESTABELECIMENTO DA COBERTURA DO PLANO. DECISÃO MANTIDA.
1. A afirmação de que a exclusão do Autor/Agravado do plano de saúde foi legítima, diante da suspeita de fraude na contratação, demanda a devida instrução probatória, pois não pode ser constatada de plano. O mesmo óbice ocorre quanto à alegação de inadimplência nos meses de julho, agosto e setembro de 2023, pois consta dos autos originários o comprovante de pagamento da mensalidade do plano no mês de julho de 2023, além de demonstração no sentido de que, a partir do mês de agosto de 2023, a Ré/Agravante deixou de enviar os boletos para pagamento, embora solicitados pelo Autor/Agravado
2. A alegada impossibilidade de fornecimento do plano individual fora da área de abrangência contratual da Unimed Vitória não configura empecilho ao cumprimento da r. decisão agravada, na qual há determinação expressa no sentido de que “na hipótese de alegação de inexistência de plano individual compatível, reintegre o requerente, no mesmo prazo antes fixado e às custas daquela, no plano coletivo do qual usufruiu até então, novamente sem cumprimento de carências”.
3. O perigo de dano que fundamenta a r. decisão agravada é evidente, pois o Autor/Agravado encontra-se internado com quadro de AVC extenso, e o cancelamento do plano de saúde pode lhe acarretar danos irreversíveis à saúde.
4. O inciso III do parágrafo único do art. 13 da Lei no 9.656/98 veda a rescisão unilateral do contrato durante a internação do beneficiário.
5. E o c. Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema no 1.082), estabeleceu tese vinculante no sentido de que a operadora, mesmo após rescindir unilateralmente o plano ou o seguro de saúde coletivo, deve garantir a continuidade da assistência a beneficiário internado ou em tratamento de doença grave, até a efetiva alta, desde que ele arque integralmente com o valor das mensalidades.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.